Tribunal: STF
Processo: ARE 1516616
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 16):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAIS CIVIS DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA. INDENIZAÇÃO DE FRONTEIRA INSTITUÍDA PELA LEI N° 12.855/2013. EQUIPARAÇÃO A POLICIAIS FEDERAIS. POSSIBILIDADE. LEI N° 7.548/1986. HONORÁRIOS RECURSAIS. REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. 



    1. Cuida-se de apelação interposta pela UNIÃO contra a sentença que julgou procedente o pedido para assegurar aos substituídos do Sindicato-autor o pagamento da indenização prevista na Lei n° 12.855/2013, desde que estejam exercendo as suas atribuições nos municípios listados na Mensagem Eletrônica n° 003/2015-SIC/DGP/DPF e na Portaria do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão n° 455/2017 (Boa Vista/RR e Pacaraima/RR). 



    2. Em seu recurso, o ente público alega, em suma, que a Lei n° 12.855/2013, o Decreto n° 9.224/2017, que a regulamenta, e a Portaria n° 455/2017 não autorizam o pagamento da indenização de fronteira aos Policiais Civis Federais do Estado de Roraima ou de qualquer outro ente federativo, mas, tão somente, à carreira de Policial Federal (Lei n° 9.266/1996). Defende que a sentença viola frontalmente o entendimento da Súmula Vinculante n° 37/STF, bem como o art. 169 da CF/88. Pugna, pois, pela reforma da decisão. 



    3. Sentença proferida na vigência do atual Código de Processo Civil, não estando configuradas quaisquer das hipóteses excludentes previstas no art. 496, §§ 3° e 4° do referido estatuto processual. Remessa necessária tida por interposta. 



    4. O adicional pelo exercício de atividades penosas é direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, conforme inciso XXIII, do art.7°, da CF/88, sendo também assegurado aos servidores públicos civis da União, a teor dos artigos 61, inciso IV, 70 e 71 da Lei 8.112/90. 



    5. Aos servidores públicos federais em exercício nas delegacias e postos do Departamento de Polícia Federal e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, e em unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Trabalho e Emprego, a Lei n° 12.855/2013 instituiu a indenização de fronteira, que poderá ser concedida àqueles que desempenhem suas atribuições em localidades estratégicas, vinculadas à prevenção, controle, fiscalização e repressão de delitos transfronteiriços. 



    6. Regulamentando o referido diploma normativo, foi editado o Decreto n° 9.224/2017, que transferiu ao Ministro de Estado Planejamento e Gestão a incumbência de definir os municípios a que se refere o §2° do art. 1° da Lei n° 12.855/2013. Sobreveio, então, a Portaria n° 455/2017, que, ratificando a Mensagem Eletrônica n° 003/2015-SIC/DGP/DPF – por meio da qual o Departamento de Polícia Federal relacionou unidades situadas em localidades estratégicas, conforme a Lei n° 12.855/2013 – indicou, no Estado de Roraima, os municípios de Boa Vista e Pacaraima. 



    7. A partir da edição da Lei 7.548/1986 (art.1°), garantiu-se a isonomia/paridade da remuneração dos Policiais Civis dos extintos territórios federais com aquela devida aos Policiais Federais, o que contempla as vantagens que lhe são inerentes, ressalvando-se apenas as de caráter individual ou as relativas à natureza ou local de trabalho. 



    8. Esse entendimento foi consolidado pelo STJ e vem sendo reverenciado no âmbito desta eg. Corte (AC 0008350-55.2004.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 18/03/2020) (AC 0034814-48.2006.4.01.3400, JUIZ FEDERAL CÉSAR AUGUSTO BEARSI, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 12/12/2018) 



    9. A própria Administração reconheceu o direito vindicado pelos substituídos do Sindicato autor ao editar a Súmula Administrativa n° 21/AGU: “Os integrantes da Carreira Policial Civil do extintos Territórios Federais têm direito as gratificações previstas no art. 4º da Lei n. 9.266, de 15 de março de 1996, concedidas igualmente aos Policiais Federais”. 



    10. Considerando que a legislação que rege a remuneração da carreira dos Policiais Civis do ex-território de Roraima é a mesma que regula a dos integrantes da Carreira da Polícia Federal, os substituídos do Sindicato autor que estiverem em exercício nas localidades apontadas pela Mensagem Eletrônica n° 003/2015-SIC/DGP/DPF e pela Portaria n° 455/2017 (Boa Vista/RR e Pacaraima/RR) fazem jus à percepção da indenização de fronteira. 



    11. O reconhecimento do direito ao recebimento da verba não implica violação à Súmula Vinculante n° 37/STF – que veda a atuação do Poder Judiciário para aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia –, na medida em que o direito postulado tem previsão legal, não se cogitando, portanto, de interferência no Poder Legislativo. 



    12. Infirmadas, nesses termos, as razões da insurgência da UNIÃO, não merece censura a sentença que, equiparando o direito remuneratório dos Policiais Civis Federais do Estado de Roraima aos Policiais Federais, concluiu que os substituídos do Sindicato autor têm direito à percepção da rubrica indenizatória em comento, comprovado o exercício nas localidades estratégicas indicadas. 



    13. Considerando a certificação do direito postulado, e o fato de que os recursos cabíveis, em tese, contra este acórdão (embargos de declaração, recurso especial e extraordinário) não possuem efeito suspensivo, deve a União adotar as providências necessárias ao imediato cumprimento da obrigação de fazer, a fim de implantar o adicional de fronteira aos substituídos que exerçam atividade nos municípios de Boa Vista/RR e Pacaraima/RR. Eventuais medidas executivas devem ser requeridas na instância de origem, competente para tanto, separadamente, se for o caso, ainda que o processo esteja nesta instância, mediante carta de sentença ou documentos equivalentes. 



    14. Considerando o montante já estipulado, na sentença, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, reputo cabível a sua majoração para fixá-los em 1% (um por cento) sobre a mesma base de cálculo definida, nos termos dos §§ 3º e 11, ambos do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    15. Remessa necessária tida por interposta e apelação desprovidas.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 17).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XIII, da Constituição da República, ao Tema 600 da repercussão geral e ao teor da Súmula Vinculante 37. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a condenação da União a pagar a indenização de fronteira, prevista na Lei n. 12.855/2013, aos Policiais Civis Federais do Ex-Território de Roraima, implicou vedada equiparação entre carreiras no serviço público.



    Aduz-se violado o enunciado da Súmula Vinculante 37 e a tese do Tema 600 da repercussão geral nos seguintes termos (eDOC 23, p. 7):



    “(...) A fundamentação da sentença, reproduzida no acórdão, representa verdadeiro esforço hermenêutico para se tentar afastar a incidência de enunciado vinculante sobre hipótese fática que, em verdade, poderia servir de exemplo perfeito de sua aplicação em qualquer manual doutrinário. 



    Noutros termos, o acórdão esvazia por completo o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37, adotando interpretação distorcida que, se reproduzida em outras lides, inutilizaria integralmente o enunciado e serviria para afastar sua aplicação em toda e qualquer hipótese. 



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal também já assentou em sede de Repercussão Geral (Tema 600), no RE 710.293, que a Súmula Vinculante nº 37 se aplica em relação às verbas indenizatórias:



    Tema 600 (RE 710.293) “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório”.



    Nesse sentido, portanto, o acórdão, além de afrontar a autoridade de enunciado de observância obrigatória editado pelo Supremo Tribunal Federal, acaba por omitir-se sobre o caráter vinculante das súmulas vinculantes (a redundância é necessária), prevista no art. 103-A da Constituição Federal: 



    (...)



    Para além da violação acima elencada, houve afronta quanto à regra contida no art. 37, XIII, da Constituição, que veda expressamente “a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”, conferindo aos dispositivos legais interpretação que viola frontalmente a norma constitucional. 



    Com efeito, como já afirmado outrora, a Lei nº 12.855/2013, em seu art. 1º, estabeleceu os parâmetros a serem observados para a concessão da indenização de fronteira – sujeitando-a a regulamentação, que sobreveio em 2017 – e listando um rol exaustivo de carreiras que fazem jus à verba.” (grifos do original)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a controvérsia não alcançaria estatura constitucional (eDOC 26).



    Os autos vieram a mim distribuídos após juízo de reconsideração da Presidência desta Suprema Corte (eDOC 53).



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer com a seguinte ementa (eDOC 57):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAIS CIVIS DO EXTERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA. INDENIZAÇÃO DE FRONTEIRA INSTITUÍDA PELA LEI N° 12.855/2013. EQUIPARAÇÃO A POLICIAIS FEDERAIS. POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM COM BASE NA LEI N° 7.548/1986. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 37, XIII, E 103-A, CAPUT, DA CF/88 E À SÚMULA VINCULANTE Nº 37-STF. PROCEDÊNCIA. INVIABILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO, QUE NÃO TEM FUNÇÃO LEGISLATIVA, AUMENTAR QUALQUER VERBA DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CARREIRAS DISTINTAS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA, POSSUAM ELAS CARÁTER REMUNERATÓRIO OU INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37-STF E DO TEMA 600 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 710.293/SC). PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO, A FIM DE QUE SE CONHEÇA E SE DÊ PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao julgamento da apelação e da remessa necessária, asseverou o seguinte (eDOC 11, pp. 13-14):



    “Regulamentando o referido diploma normativo, foi editado o Decreto n° 9.224/2017, que transferiu ao Ministro de Estado Planejamento e Gestão a incumbência de definir os municípios a que se refere o §2° do art. 1° da Lei n° 12.855/2013. Sobreveio, então, a Portaria n° 455/2017, que, ratificando a Mensagem Eletrônica n° 003/2015- SIC/DGP/DPF – por meio da qual o Departamento de Polícia Federal relacionou unidades situadas em localidades estratégicas, conforme a Lei n° 12.855/2013 – indicou, no Estado de Roraima, os municípios de Boa Vista e Pacaraima. 



    Dito isso, considere-se que, segundo o artigo 1° da Lei n° 7.548/1986 – que dispõe sobre a aplicação do Decreto-lei nº 2.251/1985, aos servidores policiais dos Territórios Federais –, “Aplica-se, no que couber, o disposto no Decreto-lei nº 2.251, de 26 de fevereiro de 1985, aos servidores públicos, ativos e inativos, dos Territórios Federais, incluídos os transformados em Estado”. 



    A partir da edição do referido diploma, garantiu-se a isonomia/paridade da remuneração dos Policiais Civis dos extintos territórios federais com aquela devida aos Policiais Federais, o que contempla as vantagens que lhe são inerentes, ressalvando-se apenas as de caráter individual ou as relativas à natureza ou local de trabalho.



    (...)



    Cumpre observar que a própria Administração reconheceu o direito vindicado pelos substituídos do Sindicato autor ao editar a Súmula Administrativa n° 21/AGU: “Os integrantes da Carreira Policial Civil do extintos Territórios Federais têm direito às gratificações previstas no art. 4º da Lei n. 9.266, de 15 de março de 1996, concedidas igualmente aos Policiais Federais”. 



    Nesse passo, considerando que a legislação que rege a remuneração da carreira dos Policiais Civis dos ex-territórios é a mesma que regula a dos integrantes da Carreira da Polícia Federal, os substituídos do Sindicato autor que estiverem em exercício nas localidades apontadas pela Mensagem Eletrônica n° 003/2015-SIC/DGP/DPF e pela Portaria n° 455/2017 (Boa Vista/RR e Pacaraima/RR) fazem jus à percepção da indenização de fronteira. 



    Imperioso ressaltar que o reconhecimento do direito ao recebimento da verba não implica violação à Súmula Vinculante n° 37/STF – que veda a atuação do Poder Judiciário para aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia –, na medida em que o direito postulado, como visto, tem previsão legal, não se cogitando, portanto, de interferência no Poder Legislativo. 



    Infirmadas, nesses termos, as razões da insurgência da UNIÃO, não merece censura a sentença que, equiparando o direito remuneratório dos Policiais Civis Federais do Estado de Roraima aos Policiais Federais, concluiu que os substituídos do Sindicato autor têm direito à percepção da rubrica indenizatória em comento, comprovado o exercício nas localidades estratégicas indicadas. (...)” 



    No caso em exame, entendeu-se devida a verba questionada aos Policiais Civis do ex-território do Estado de Roraima a partir da conjugação dos diplomas normativos que regem as carreiras, bem como as respectivas hipóteses de equiparação, restando afastada a violação aos precedentes qualificados suscitados. 



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (especialmente as Leis n. 7.548/1986 e 12.855/2013 e Decreto n. 9.224/2017), além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido, colho:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor estadual. Subsídio fixado em lei. Equiparação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmulas nº 279 e 280/STF . 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1470556 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024)



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PERICIAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1442433 AgR, Rel. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.09.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente